Tribunal: TJMT
Processo: 1031929-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031929-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 655.703.751-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que fundamenta a Execução Fiscal n.º 1041482-67.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, e preservando a penhora sobre veículo de propriedade do agravante. A parte recorrente sustenta (i) nulidade da CDA por ausência de processo administrativo válido; (ii) inexistência de liquidez e certeza do título, por suposta insuficiência na discriminação da multa ambiental; e (iii) impenhorabilidade do veículo constrito, alegadamente essencial à atividade de pequeno produtor rural. Requer, ainda, concessão de efeito suspensivo, indeferido pelo juízo a quo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a CDA é nula pela ausência de processo administrativo válido; (ii) definir se a multa descrita na CDA compromete sua liquidez e certeza; (iii) avaliar se o veículo penhorado é impenhorável por ser essencial à atividade de pequeno produtor rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do CTN, podendo tal presunção ser afastada apenas por prova inequívoca, ônus que recai sobre o executado.

4.

A CDA questionada apresenta todos os requisitos legais, incluindo número do processo administrativo, descrição do fato gerador e discriminação dos encargos, inexistindo vício formal que comprometa sua validade.

5.

A alegação de ausência de processo administrativo válido não se sustenta diante da inexistência de prova documental apta a afastar a presunção de legitimidade da CDA, sendo insuficiente a mera afirmação genérica de que o procedimento não foi localizado.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a CDA é título executivo autônomo, prescindindo da juntada do processo administrativo à inicial da execução fiscal (REsp 1.661.027/SC, rel. Min. Regina Helena Costa).

7.

Também não procede a alegação de que o título não é líquido e certo, pois os dados constantes da CDA atendem ao art. 2º, § 5º, da LEF, demonstrando adequadamente os elementos do crédito tributário.

8.

Quanto à impenhorabilidade do veículo, a jurisprudência exige prova robusta de que o bem é efetivamente indispensável ao exercício da atividade profissional. No caso, não foram apresentados documentos hábeis a comprovar tal utilização, sendo inviável o reconhecimento da proteção legal em sede de agravo de instrumento.

9.

A negativa de efeito suspensivo ao agravo encontra respaldo na ausência de demonstração dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade, liquidez e certeza, podendo ser afastada apenas mediante prova documental inequívoca apresentada pelo executado.

2.

A ausência de demonstração de vício formal ou material na CDA impede o reconhecimento de sua nulidade ou de sua ineficácia como título executivo.

3.

A alegação de impenhorabilidade de bem por suposta essencialidade à atividade profissional exige prova objetiva e documental, não sendo suficiente a mera afirmação do executado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º; CTN, art. 204; CPC, arts. 833, V, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.661.027/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.12.2021, DJe 25.2.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Sebastião de Almeida Costa contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 1041482-67.2021.8.11.0041, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade ao reconhecer a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e afastar a alegação de impenhorabilidade do veículo penhorado, por inexistência de prova inequívoca de que o bem seria utilizado como instrumento de trabalho.

No recurso, o agravante sustenta que a execução fiscal é nula em razão da ausência de prévio processo administrativo regular e que a CDA seria igualmente nula por não discriminar de forma clara o valor originário da multa administrativa.

Além disso, de forma subsidiária, requer o reconhecimento da impenhorabilidade do único veículo constrito, afirmando tratar-se de seu meio exclusivo de transporte e de desempenho de suas atividades como pequeno produtor rural.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade formal e material da CDA, que estaria amparada em auto de infração por desmatamento irregular devidamente identificado.

Argumenta que a legislação não exige que o título executivo contenha o mesmo grau de detalhamento da decisão administrativa, esclarece que a multa está classificada como dívida não tributária e que o valor originário consta da certidão em campo próprio, denominado “multa acessória”.

Sustenta, por fim, que a alegação de impenhorabilidade carece de prova robusta, tratando-se de mera declaração incapaz de afastar os efeitos da constrição judicial.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por Sebastião de Almeida Costa, mantendo-se hígida a Certidão de Dívida Ativa que embasa a Execução Fiscal n.º 1041482-67.2021.8.11.0041, promovida pelo Estado de Mato Grosso, bem como preservada a penhora incidente sobre o veículo de propriedade do agravante.

Insurge-se o recorrente, basicamente, sob três fundamentos: a alegada nulidade da CDA em razão da inexistência de processo administrativo válido; a suposta ausência de liquidez e certeza do título, por entender insuficiente a discriminação da multa administrativa; e, por fim, a impenhorabilidade do veículo constrito, por reputá-lo essencial ao desempenho das atividades de pequeno produtor rural.

Sustenta, ainda, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, o que foi indeferido pelo juízo singular ao fundamento de que não se encontravam demonstrados os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Passo à análise.

A discussão demanda exame inicial acerca da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa.

O ordenamento jurídico, por meio do artigo 3º da Lei nº 6.830/80 e do artigo 204 do Código Tributário Nacional, confere à CDA presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade, reconhecendo-lhe força de título executivo extrajudicial apto, por si só, a aparelhar a execução fiscal. A presunção que recai sobre o título é
juris tantum
e somente pode ser elidida mediante prova documental robusta apresentada pelo executado, conforme leciona Hugo de Brito Machado ao asseverar que “a CDA tem presunção relativa de veracidade e legitimidade, podendo ser afastada apenas por prova inequívoca, cujo ônus incumbe ao contribuinte” (Curso de Direito Tributário, 37ª ed., Malheiros, 2016, p. 235).

No caso concreto, observa-se que a CDA questionada atende aos requisitos legais, pois contém o número do processo administrativo, a descrição do fato gerador, consistente em infração ambiental decorrente de desmatamento irregular, e a indicação clara dos valores referentes à multa, juros, correção monetária e atualização. A alegação de inexistência de processo administrativo, embora formalmente grave, não se sustenta diante da ausência de elementos probatórios aptos a infirmar a presunção legal. A afirmação genérica de que o procedimento administrativo não foi localizado não é suficiente para afastar a higidez do título, sobretudo em sede de exceção de pré-executividade, via processual de cognição estrita e que não admite dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, é firme ao reconhecer que a CDA é documento suficiente para o ajuizamento da execução fiscal, sendo desnecessária a juntada integral do processo administrativo pelo exequente. Incumbe ao executado, caso pretenda infirmar a exigibilidade do crédito, a demonstração de eventual irregularidade, como se extrai do REsp 1.661.027/SC, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa (Primeira Turma, j. 14/12/2021, DJe 25/2/2022).

Igualmente não prospera a tese de ausência de clareza na discriminação da multa. O título executivo contém campos específicos demonstrando a origem da dívida, a natureza da multa aplicada e os respectivos encargos, atendendo ao art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais. Não há qualquer lacuna ou irregularidade formal que comprometa a liquidez e certeza do crédito.

No que concerne à alegada impenhorabilidade do veículo, também não assiste razão ao agravante.

A regra do artigo 833, V, do CPC, que protege os instrumentos, utensílios e bens móveis necessários ao exercício profissional do executado, é interpretada pela jurisprudência de forma restritiva, exigindo prova objetiva e inequívoca de que o bem constrito constitui instrumento de trabalho indispensável. No caso, embora o recorrente alegue ser pequeno produtor rural e utilizar o veículo como meio essencial ao desenvolvimento de sua atividade, não foram juntados documentos que comprovem essa utilização direta e habitual, como notas fiscais de transporte, registros de atividade rural, licenciamento específico ou qualquer outro documento idôneo. À míngua de comprovação mínima, não é possível reconhecer a impenhorabilidade do bem, sobretudo em sede de agravo de instrumento, cujos limites cognitivos impedem a produção de prova.

Diante desse panorama, evidente que a decisão agravada examinou adequadamente os elementos constantes dos autos e concluiu, com acerto, pela inexistência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, bem como pela improcedência das alegações deduzidas na exceção de pré-executividade.

Não havendo elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da CDA ou de comprovar a essencialidade do veículo à atividade laboral, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Por essas razões,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025